Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027206-95.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a alegação de inadmissibilidade de seus embargos de declaração registrada em contrarrazões e sobre o eventual cabimento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil diante da repetição dos mesmos fundamentos dos primeiros embargos de declaração opostos, que foram analisados pelo Colegiado, ainda que em contrariedade aos interesses da embargante. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado corrigir, modificar ou substituir as razões de embargos de declaração no prazo concedido em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator